Tribunal: TJPA
Processo: 0805645-31.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805645-31.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. OFERTA DE VAGAS EM CRECHE. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL DE POLÍTICA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Trairão contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido para assegurar o direito de crianças de zero a três anos ao atendimento em creches públicas, determinando aos Municípios de Trairão e Itaituba a oferta, no prazo de seis meses, de vagas correspondentes a, no mínimo, 50% da demanda existente, bem como a adequação das políticas públicas e previsão orçamentária específica, sob pena de multa diária.

2.

O ente municipal sustenta a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, violação à reserva do possível, afronta à separação dos poderes e necessidade de planejamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decretação de revelia do ente público implica nulidade da sentença ou presunção automática de veracidade dos fatos; (ii) saber se é legítima a intervenção judicial para determinar a implementação de política pública voltada à oferta de vagas em creche; (iii) saber se a imposição judicial fixada afronta a reserva do possível e o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia da Fazenda Pública, em causas que versem sobre direitos indisponíveis, não produz automaticamente os efeitos materiais do art. 344 do CPC, nos termos do art. 345, II, do CPC. Contudo, a ausência de contestação não impede o julgamento de mérito quando presentes elementos probatórios suficientes, inexistindo nulidade se a procedência decorre da análise do conjunto fático-normativo.

5. O direito à educação infantil possui assento constitucional (CF, art. 208, IV, e art. 211, § 2º) e constitui dever jurídico imposto prioritariamente ao Município, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para suprir omissão estatal e assegurar a concretização de direito fundamental.

6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a garantia do mínimo existencial, especialmente quando ausente comprovação concreta de impossibilidade financeira.

7. A determinação judicial observou critério de gradualidade, ao fixar prazo e percentual mínimo de atendimento, além de exigir adequação progressiva das peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA), não configurando ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

8. A fixação de multa diária revela-se medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A revelia da Fazenda Pública, em demandas que versem sobre direitos indisponíveis, não acarreta presunção material automática, mas não impede o julgamento de procedência quando comprovada a omissão estatal. 2. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação gradual de política pública destinada à garantia do direito fundamental à educação infantil, não sendo a reserva do possível oponível de forma genérica ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 208, IV; 211, § 2º; CPC, arts. 344, 345, II, 537; ECA, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.08.2011; STF, ARE 1456661 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; TJPA, AI nº 0802354-37.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.05.2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Trairão
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face dos Municípios de Trairão e Itaituba, com o objetivo de assegurar a oferta de vagas em creches públicas para crianças de zero a três anos de idade.

Consta na inicial que os Municípios demandados não estavam oferecendo vagas suficientes em creches públicas para o atendimento de crianças na faixa etária de zero a três anos, circunstância que violaria o direito fundamental à educação infantil, motivo pelo qual o Ministério Público postulou, inclusive em sede de tutela de urgência, a adoção de providências concretas para atendimento de, no mínimo, 50% da demanda existente, bem como a reestruturação das políticas públicas municipais voltadas à educação infantil e a correspondente previsão orçamentária.

O Juízo de origem, proferiu sentença que julgou parcialmente procedente o pedido ministerial nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o direito fundamental à educação infantil, CONFIRMO a liminar concedida ao Id 99067237 e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido do Ministério Público para assegurar o direito das crianças de zero a três anos ao atendimento em creches públicas nos municípios de Trairão e Itaituba, de forma que ambos promovam, no prazo máximo de seis meses, a oferta de vagas que abranjam, no mínimo, 50% da demanda nessa faixa etária. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 para cada município, cujo montante deverá ser revertido ao fundo de direitos da infância e adolescência da respectiva localidade. Ademais, DETERMINO que os referidos municípios implementem as adequações necessárias em suas políticas públicas de educação infantil, prevendo recursos específicos nas leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), em conformidade com as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, de modo a assegurar a continuidade e a expansão gradual da oferta de vagas para crianças nessa faixa etária. Por fim, DECRETO A REVELIA do município de Trairão, presumindo verdadeiros os fatos articulados pelo Ministério Público, ressalvando a possibilidade de posterior manifestação do município, desde que esta não comprometa a eficácia das medidas aqui determinadas.

E assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o requerido em custa e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios, na forma da lei.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

Itaituba (PA), 31 de outubro de 2024

WALLACE CARNEIRO DE SOUSA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

Irresignado, o Município de Trairão interpôs apelação, na qual sustenta que os efeitos da revelia não poderiam ser aplicados contra ente público, sobretudo em demanda que versa sobre direito indisponível, o Município teria apresentado manifestação nos autos, a qual demonstraria intenção de defesa e deveria ser considerada à luz do princípio da substancialidade, alega que a sentença teria deixado de examinar adequadamente os argumentos expendidos pelo ente municipal acerca dos esforços já realizados, das limitações financeiras e estruturais e da necessidade de planejamento.

Ao final, requer a reforma da sentença para desconsiderar os efeitos da revelia, reavaliar a imposição de cumprimento imediato da obrigação e observar o planejamento administrativo e a reserva do possível (Id n° 25800214).

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 25800218).

O Ministério Público de 2º Grau em manifestação opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que, embora a revelia não produza, em causas dessa natureza, o efeito material pleno do art. 344 do CPC, a inércia do Município de Trairão não afasta o dever constitucional e legal de garantir o atendimento em creche e pré-escola, sendo inaplicável a tese de reserva do possível como óbice ao mínimo existencial ligado ao direito fundamental à educação (Id n° 28632278).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença merece reforma em razão da decretação de revelia do Município de Trairão, se à luz do princípio da reserva do possível, seria inviável a determinação judicial de implementação de política pública voltada à oferta de vagas em creches e se a condenação imposta pelo Juízo de origem viola a separação dos poderes ou desconsidera a necessidade de planejamento administrativo e orçamentário.

Desde logo, adianto que a sentença não merece reparo.

A sentença foi precisa ao reconhecer que “é dever do Estado garantir a todas as crianças e adolescentes o acesso à educação” e que o direito à educação infantil em creches públicas possui assento constitucional e infraconstitucional inequívoco.

O apelante centra boa parte de sua insurgência na afirmação de que os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública em causas que versem sobre direitos indisponíveis, invocando o art. 345, II, do CPC. Nessa parte, a tese, em abstrato, é correta. Realmente, em litígios envolvendo direitos indisponíveis, a revelia não produz automaticamente o efeito material do art. 344 do CPC.

Todavia, esse ponto não conduz, no caso concreto, à reforma da sentença.

Isso porque o próprio Juízo de origem registrou que, “ainda que a revelia do ente público não implique automaticamente em procedência integral dos pedidos”, a inércia do Município de Trairão reforça o quadro de omissão estatal e não afasta a suficiência das provas documentais produzidas para o julgamento antecipado da lide.

A manifestação da Procuradoria de Justiça foi ainda mais explícita ao pontuar que, embora não se possam presumir verdadeiros os fatos com a mesma amplitude do art. 344 do CPC, o Município de Trairão “deixou de apresentar elementos e argumentos que refutassem o requerimento”, circunstância que não elimina o dever jurisdicional de apreciar o conjunto fático e normativo e, ao final, assegurar a tutela do direito fundamental à educação.

Em outras palavras, não houve procedência automática por força exclusiva da revelia. Houve, sim, julgamento de mérito com base em fundamento constitucional, legal e probatório suficiente. Logo, ainda que se deva ajustar a compreensão sobre os efeitos da revelia em face do ente público, tal circunstância não conduz à cassação ou reforma da sentença, porque o resultado alcançado decorre da demonstração da omissão estatal e da existência do dever jurídico de garantir vagas em creche.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a educação constitui direito fundamental indisponível e que seu atendimento se impõe como dever estatal:

"CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM
CRECHE
E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS "ASTREINTES" CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS "ESCOLHAS TRÁGICAS" - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. (...)

A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de "mínimo existencial", que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). (STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Assim, ainda que a revelia não produza presunção material plena contra o ente público, ela tampouco impede o reconhecimento da procedência do pedido quando o arcabouço normativo e os elementos documentais demonstram a omissão administrativa.

O Município apelante afirma ter apresentado manifestação nos autos, ainda que não formalmente como contestação, e sustenta que tal petição revelaria intenção inequívoca de defesa, razão pela qual deveria ser considerada suficiente para afastar a revelia.

Todavia, a mera alegação recursal não é bastante para infirmar a conclusão da sentença, a qual consignou expressamente que o Município de Trairão, apesar de regularmente citado, permaneceu inerte e não apresentou contestação.

Além disso, mesmo na apelação, o ente recorrente não demonstra de forma concreta que essa suposta manifestação teria conteúdo apto a rebater, em profundidade, os elementos centrais da inicial, tampouco comprova que o Juízo a quo tenha deixado de apreciar defesa tempestivamente deduzida em termos equivalentes à contestação.

Ainda que se admitisse, em tese, algum abrandamento formal, o que releva neste caso é que a tese municipal se limita, essencialmente, a alegações genéricas de dificuldade financeira, necessidade de planejamento e reserva do possível. Esses argumentos, contudo, foram devidamente enfrentados pelo magistrado e não se mostram suficientes para afastar o dever constitucional de assegurar a educação infantil mínima.

Portanto, não se verifica cerceamento de defesa nem ofensa ao contraditório que justifique reforma da sentença.

O apelante insiste na tese de que a implementação imediata da obrigação imposta judicialmente desconsidera a complexidade do planejamento administrativo e orçamentário, invocando a chamada reserva do possível.

Também aqui não lhe assiste razão.

É certo que os direitos sociais possuem dimensão prestacional e, em alguma medida, dependem de disponibilidade de recursos públicos. Entretanto, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente como escudo para justificar omissão estatal absoluta, sobretudo quando em jogo direito fundamental ligado ao mínimo existencial de crianças em fase inicial de desenvolvimento.

O próprio Juízo de origem reconheceu que as dificuldades orçamentárias devem ser consideradas, mas pontuou, com acerto, que não podem servir de fundamento para a completa inefetividade do direito à educação infantil, notadamente quando o Poder Público tem o dever de se organizar para concretizar os comandos constitucionais.

Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, em hipóteses excepcionais de omissão estatal e de violação a direitos fundamentais sociais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem que isso implique afronta à separação dos poderes.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento. (STF - RE: 1456661 AM, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)

Ademais, também não vislumbro excesso nas determinações fixadas pelo Juízo de origem. A sentença não impôs atendimento integral e imediato de toda a demanda reprimida, mas determinou que os Municípios promovam, no prazo de seis meses, a oferta de vagas que abranjam, no mínimo, 50% da demanda de crianças de zero a três anos, além de prever adequações progressivas nas políticas públicas e nas leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), em conformidade com as metas do Plano Nacional de Educação.

Com a mesma linha de raciocínio, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVIOSÓRIA NEGADA NO 1º GRAU. DIREITOS SOCIAIS. A CF/1988, NO ART. 208, O ECA (LEI N. 8.069/1990) E A LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO (LEI N. 9.394/1996, ART 4º, IV) ASSEGURAM O ATENDIMENTO EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS. COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROPICIAR E ASSEGURAR ESSE ATENDIMENTO. NÃO CABE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO ESCOLHER ENTRE PRESTÁ-LO OU NÃO, POIS CONSTITUI UM DEVER ADMINISTRATIVO ESTABELECIDO EM LEI DE UM LADO E, DO OUTRO, O DIREITO ASSEGURADO AO MENOR DE VER-SE ASSISTIDO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802354-37.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA – POSSIBILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI Nº 8.069/90, QUE ASSEGURA ACESSO À ESCOLA PÚBLICA E GRATUITA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE PISO QUE CONCEDEU A TUTELA AO MENOR. 1 - Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em
creches
, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei nº 8.069/90, art. 54). 2 – O art. 53, V, do ECA (Lei nº 8.069/90) assegura: "Art. 53. A criança e ao adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: [...]; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência". 3 – Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA 08042837120208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2021)

Portanto, longe de ignorar a necessidade de planejamento, o decisum adotou providência gradual, compatível com a efetivação progressiva do direito social, sem abdicar do núcleo essencial da prestação estatal.

A multa diária de R$ 1.000,00 para cada Município, revertida ao fundo de direitos da infância e adolescência da respectiva localidade, também se revela instrumento legítimo de coerção para assegurar efetividade ao comando judicial, não se mostrando desproporcional diante da relevância do bem jurídico tutelado.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença que justificasse sua reforma. Ao contrário, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026